Tribunal: TJDFT
Processo: 0708476-10.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REGRAMENTO PRÓPRIO DOS JUIZADOS. ART. 55 DA LEI 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO CPC. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PECUNIÁRIA. HONORÁRIOS QUE DEVEM SER FIXADOS SOBRE O VALOR CORRIGIDO DA CAUSA. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS EM PARTE.
I. Trata-se de Embargos de Declaração interposto pela parte recorrida (vencedora) em face de acórdão exarado por esta Turma Recursal que negou provimento ao recurso inominado interposto condenando a parte recorrente sucumbente em honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação. Alega omissão no julgado, considerando que não houve condenação pecuniária, pugnando pelo arbitramento dos honorários na forma estipulada no art. 85, §2o do CPC.
II. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou, omissão eventualmente existente no acórdão questionado, conforme preceitua o art. 48 da Lei 9.099/95, não se prestando para rediscutir o mérito da lide.
III. Na sistemática dos juizados especiais não se aplicam os dispositivos do CPC/2015, por haver, na própria Lei 9.099/95, regramentos próprios, que preveem que “em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa” (art. 55). Precedentes: (Acórdão n.1135129, 07012725520188079000, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/11/2018, Publicado no PJe: 11/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão n.1120495, 07005493620188079000, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no PJe: 04/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IV. O caso em apreço se enquadra na segunda parte do artigo citado, considerando-se que não houve condenação pecuniária. Consequência disso é que os honorários devem ser fixados em razão do valor corrigido da causa.
V. Embargos conhecidos e acolhidos em parte para sanar o erro material quanto à condenação em honorários, que passam a ser fixados em 10% do valor corrigido da causa.
VI. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.